Tribunal: TJBA
Processo: 8056137-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056137-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: PATRICIA MOREIRA GOIS e outros

Advogado(s)
:
THAIS OLIVEIRA AUGUSTO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e

direito à saúde. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar para criança com transtorno do neurodesenvolvimento. Continuidade em clínica não credenciada. Preservação do vínculo terapêutico. Risco de regressão clínica e interrupção do tratamento. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie de forma integral e antecipada tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, neuropsicologia e psicopedagogia) em clínica não credenciada, afastando a submissão ao reembolso, com multa diária em caso de descumprimento. A criança já havia iniciado o tratamento e estabelecido vínculo terapêutico com a equipe da clínica.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a necessidade de reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde efetue o custeio integral do tratamento prescrito para menor, na clínica que já iniciou o tratamento, e fixou multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

III. Razões de decidir

3.A
Constituição Federal trata o direito à saúde como um direito social impostergável e universal, sendo sua observância, inclusive, indispensável à efetivação de princípio fundamental de máxima relevância, previsto no artigo 1º, III, qual seja o princípio da dignidade da pessoa humana.

4.A continuidade terapêutica em casos de transtorno do neurodesenvolvimento exige manutenção dos vínculos com a equipe multiprofissional, cuja ruptura abrupta pode acarretar regressão clínica e prejuízos à evolução do paciente menor.

5. A relação contratual entre plano de saúde e beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe o respeito à dignidade e à boa-fé, sendo abusiva a imposição de restrições que inviabilizem o tratamento prescrito por profissional habilitado.

6.
O tratamento em questão — destinado a criança acometida por transtorno do neurodesenvolvimento — exige estabilidade, regularidade e preservação do vínculo estabelecido com a equipe que a acompanha, elementos cuja ruptura pode resultar em regressões clínicas e prejuízos significativos ao seu desenvolvimento.

7. A determinação judicial que assegura a manutenção do tratamento no ambiente onde se consolidou tal vínculo não apenas se harmoniza com os princípios constitucionais que informam o direito à saúde e a proteção integral da criança, mas também previne os efeitos adversos que decorreriam da imposição de um regime de reembolso incapaz de garantir, de maneira efetiva, a continuidade e a integralidade da assistência necessária.

8.A imposição do reembolso transfere à família o ônus financeiro imediato, incompatível com a garantia constitucional da saúde e com o melhor interesse da criança, além de comprometer a continuidade do tratamento multidisciplinar.

9.A multa diária fixada em R$ 500,00 é adequada e proporcional para compelir ao cumprimento da decisão judicial, diante do risco de ineficácia da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056137-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravados
PATRICIA MOREIRA GOIS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.